Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e bilateralidade de audiência, faculto ao agravante manifestar-se acerca da questão preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e, se assim entender, regularizar o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403